Tribunal: TJBA
Processo: 8008569-56.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008569-56.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIALVA SERPA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO EM 16/08/2018. AÇÃO AJUIZADA EM 13/09/2023. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8008569-56.2023.8.05.0154, ajuizada por MARIALVA SERPA DA SILVA, julgou procedente o pedido de restituição em dobro de valores debitados a título de capitalização, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, condenando ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão deduzida pela autora encontra-se prescrita, considerando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e a data do último desconto indevido.

III. Razões de decidir

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional em ações que visam à repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos relativos a título de capitalização é a data do último desconto, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no REsp nº 1799889/MS).

3. No caso concreto, o último desconto ocorreu em 16/08/2018, sendo a ação ajuizada em 13/09/2023, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

4. A jurisprudência consolidada confirma a aplicação do prazo prescricional quinquenal para hipóteses análogas, com termo inicial a partir do último desconto indevido (TJ-SP, Apelação Cível nº 1001350-16.2024.8.26.0438; TJ-TO, Apelação Cível nº 0002016-35.2021.8.27.2726).

5. Diante da configuração da prescrição, impõe-se a reforma da sentença, com a inversão do ônus da sucumbência, respeitado o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito e indenização por danos morais fundadas em descontos indevidos relativos a título de capitalização é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado.

3. Ajuizada a ação após o decurso do prazo quinquenal, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 27; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1799889/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23.04.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001350-16.2024.8.26.0438, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 26.09.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0002016-35.2021.8.27.2726, Rel. Maysa Vendramini Rosal, j. 09.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008569-56.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MARIALVA SERPA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03